Tribunal: TCU
Processo: 012.497/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5678/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Pensão Militar, de ex-servidor do Comando da Aeronáutica, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, no ato 54160/2018 de LUIZ ROBERTO DE ARAUJO PINTO a interessada faleceu; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato 54064/2018, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada GLADIS VIOLETA PERILLO PINTO - CPF: XXX.314.530-XX - Cônjuge, conforme dispõe o art. 6o da Resolução TCU no 206/2007; b) Considerar legais os demais atos 54160/2018 constantes deste processo de BEATRIZ PERILLO PINTO - CPF: XXX.019.990-XX - Filha e DENISE PIRILLO PINTO - CPF: XXX.233.370-XX - Filha; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.497/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Perillo Pinto (XXX.019.990-XX); Denise Pirillo Pinto (XXX.233.370-XX); Gladis Violeta Perillo Pinto (XXX.314.530-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.